Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700866-69.2022.8.07.0019 RECORRENTE: DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Ademais, a manutenção da condenação é medida imperativa quando se comprova o dolo do agente em lesionar a vítima, muito além de apenas defender-se dela. 2. Se a confissão espontânea, ainda que qualificada, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 3. Para o reconhecimento da minorante prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal é necessária a comprovação de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. 4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 e 129, §13, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 59 e 129, §4o, ambos Código Penal, requerendo a aplicação de pena no patamar mínimo legal, considerando que foi a vítima quem deu causa à situação; c) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela isenção da indenização por danos morais argumentando que agiu em legítima defesa e também sofreu agressões e, alternativamente, seja reduzida a verba por ser hipossuficiente e em observância ao princípio da proporcionalidade. Pede seja fixado o regime aberto como inicial de cumprimento da pena, bem como que seja feita detração dos dias em que ficou preso preventivamente e dos dias em que ficou de tornozeleira eletrônica. Porém, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Nos termos do entendimento da Corte Especial recentemente firmado no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo” (EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.789.675/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 16/11/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 25 e 129, §13, ambos do CP, e 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido em relação à indicada transgressão aos artigos 59 e 129, § 4o, ambos CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao reconhecimento da minorante alçado pela Defesa – artigo 129, § 4o, do Código Penal –, necessária é a comprovação de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. No caso, a alteração de ânimos, consoante confessado pelo apelado e pela vítima, deu-se em razão da alcoolemia e do ciúme nutrido entre eles. Assim, não há que se falar em domínio de violenta emoção, como faz crer a Defesa. O apelante não logrou êxito em comprovar as condições legais da minorante, sendo inviável a incidência da benesse” (ID 47893732). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.643.051/MS e 1.675.875/MS (tema 983), concluiu que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de fixação de regime aberto e detração dos dias em que ficou preso preventivamente e dos dias em que ficou de tornozeleira eletrônica, tampouco reúne condições de transitar o apelo porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025